Tribunal: TJMT
Processo: 0014665-29.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014665-29.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROGERIO CHAVES GOMES - CPF: 002.488.991-12 (RECORRIDO), JONAS EMERSON GIROLOMETTO - CPF: 002.539.690-00 (RECORRIDO), MARCIO TEIXEIRA DA ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À CONDIÇÃO DE MANDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença que impronunciou o apelado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal). A decisão recorrida considerou frágeis e insuficientes às provas para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão
2. O recurso discute se há indícios suficientes para justificar a pronúncia do apelado como mandante do homicídio.

III.
Razões de decidir

3. A impronúncia do apelado decorre da ausência de provas concretas que demonstrem sua participação como mandante do crime. A denúncia se baseia em alegações de um suposto pagamento em dinheiro e drogas ao executor, sem que houvesse testemunho direto, prova material ou interceptação telefônica que confirmasse essa versão. Além disso, os relatos colhidos na fase investigativa não foram corroborados em juízo, e a motivação apontada — um conflito ocorrido anos antes entre a vítima e o apelado — não foi suficiente para estabelecer um nexo causal robusto.
4. A fragilidade da prova foi agravada pela ausência, em juízo, dos policiais responsáveis pela investigação, que poderiam esclarecer os elementos que fundamentaram a acusação. A não realização desses depoimentos comprometeu a consistência da tese acusatória, pois impossibilitou a verificação da origem e confiabilidade das informações obtidas na fase extrajudicial.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

6. “1. A impronúncia é medida cabível quando não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime doloso contra a vida. 2. A inexistência de prova concreta da participação do acusado como mandante do homicídio justifica a manutenção da decisão de impronúncia. 3. A ausência de depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação enfraquece a tese acusatória, impedindo a verificação da confiabilidade das provas colhidas na fase extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, inc. I, III e IV; art. 29 CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE 1035758-68.2022.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023; RAC 0005506-91.2013.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que impronunciou
Rogério Chaves Gomes
, pela prática, em tese, do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2°, inc. I, III e IV, c/c o artigo 62, incisos I e II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal) (Id. 193278152).

Em suas razões recursais, o ministério público busca a pronúncia do apelado sustentando que existem provas suficientes de materialidade e autoria (Id. 193278150-Pg.46/53).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193278150 – Pg. 56/63).

Em decisão sob Id. 193278163, a magistrada atuante na instância singela recebeu o recurso, contudo, não exarou juízo de retração, o que não macula o processo, tratando-se como tem decidido os tribunais superiores de mera irregularidade (STJ - AgRg no AREsp: 762765 BA 2015/0205693-3).

Em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198109168).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

No dia
6.8.2011
, a Central de Operações da
Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
da comarca de
Cuiabá-MT
foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio no bairro
Planalto
. No local, as autoridades encontraram o corpo de
Márcio Teixeira da Rocha
, vítima de múltiplos golpes de arma branca (
Boletim de Ocorrência - Id. 193278080-Pg.21)
.

Com o início das investigações, revelou-se que a vítima e
Jonas Emerson
possuíam um histórico de desentendimentos, originado após
Jonas Emerson
subtrair um objeto pertencente à vítima, que conseguiu recuperá-lo, mas, desde então, passou a provocar o desafeto com insinuações sobre furtos.

Constatou-se também que apesar dos atritos, ambos mantinham uma convivência intermitente, principalmente devido ao uso comum de entorpecentes.

Paralelamente, descobriu-se que
Rogério Chaves
também nutria uma inimizade com a vítima, pois, em
2008
, a vítima o feriu com golpes de faca no abdômen.

A polícia apurou que
Rogério
,
ciente do conflito preexistente entre a vítima e
Jonas Emerson
, ofereceu
R$100,00 e certa quantidade de drogas
para que
Jonas Emerson
executasse o homicídio.

No dia do crime,
Jonas Emerson
passou parte do tempo na residência da vítima, consumindo drogas e bebidas alcoólicas. Em determinado momento, dirigiu-se até um ponto de tráfico controlado por
Fabiano Alves Braga
,
conhecido como
“Magrão”
, onde adquiriu uma pequena porção de
pasta base de cocaína
. Para realizar a compra, utilizou bens retirados da própria casa da vítima.

Posteriormente,
Jonas Emerson
retornou à residência e, sob o efeito das substâncias, aguardou o momento oportuno para consumar o crime.

Diante desses elementos coletados na seara extrajudicial e dos depoimentos colhidos, levou-se à suposta conclusão que
Jonas Emerson
era executor e
Rogério Chaves

como mandante do crime
(
Relatório Policial - Id. 193278102-Pg.32/41).

Apurou-se que o crime foi cometido por meio cruel,
“evidenciada pelo elevado número de lesões no corpo da vítima”,
além de ter sido motivado por razões torpes, uma vez que tanto
Jonas Emerson
quanto
Rogério Chaves
agiram movidos pelo sentimento de vingança, utilizando um meio que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 193278080-Pg. 6).

Por esses fatos, eles foram denunciados (Id. 193278080 – Pg. 1/8) pela suposta prática do crime de Homicídio Qualificado - meio cruel, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. I, III e IV c/c art. 29 do CP).

Após regular trâmite processual, o magistrado
a quo
impronunciou o apelado e
Jonas Emerson
, por entender que as provas eram frágeis e insuficientes para levar o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em resumo, fundamentou sua decisão, com base em três pontos principais: (i) inexistia vínculo subjetivo entre os recorridos, tornando impossível, afirmar que havia um acordo prévio para o homicídio; (ii) a fragilidade dos indícios apresentados, que se baseavam apenas em suposições e relatos indiretos de testemunhas; e (iii) a insuficiência dos conflitos anteriores entre a vítima e os envolvidos para sustentar uma acusação formal (Id. 193278102-Pg. 268).

Posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade de
Jonas Emerson Girolometto

(Id. 193278163) em razão de seu falecimento, ocorrido em
10.4.2019
(Id. 193278158). Diante disso, o d. Promotor de Justiça, limita-se exclusivamente à análise dos indícios de autoria em relação a
Rogério Chaves
, apontado como suposto mandante do crime.

Feitas essas considerações passo à análise do recurso.

É cediço que a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que,
embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Inicialmente, conquanto a extinção da punibilidade de
Jonas Emerson Girolometto
tenha ocorrido, e diante da análise de um crime de tamanha brutalidade,
não se pode ignorar que, a meu ver, havia indícios de sua autoria
, afastando qualquer hipótese de mera suposição.

Nesse sentido, observa-se que o depoimento em juízo de
Fabiano Alves Braga
,
que confirmou ter comprado um botijão de gás diretamente de
Jonas Emerson
, reforça a tese acusatória de que
Jonas

utilizou bens retirados da casa da vítima para pagar drogas ao traficante
,
conforme descrito na denúncia:

“
Consta que nessa ocasião, o acusado Jonas Emerson pagou o traficante de droga com os seguintes bens, retirados da casa da vítima Márcio, com sua suposta autorização: um engradado de vasilhames vazios e um botijão cheio de gás que posteriormente se descobriu ser da propriedade do irmão e da genitora da vitima,
Mimersone -
Nancy Teixeira Rocha.
”

Desse modo, diferentemente da conclusão adota pelo juiz
a quo,
a
discussão sobre o momento exato em que
Jonas

Emerson

retirou o botijão de gás
da residência da vítima, a meu ver,
não altera os elementos centrais do caso
e tampouco afasta os
indícios de sua participação no crime
. Mesmo que se aceite a hipótese de que a subtração tenha ocorrido
antes do homicídio e com o consentimento da vítima
, tal fato
seria irrelevante diante das demais evidências que o colocam na cena do crime e o vinculam à sua execução
.

O ponto determinante é que
Fabiano Alves Braga
confirmou em juízo ter adquirido o botijão diretamente de
Jonas Emerson
,
o que demonstra que, aparentemente,
Jonas

Emerson
esteve no local dos fatos no momento ou imediatamente após o crime
. Esse depoimento é essencial, pois indica que ele
teve acesso à residência da vítima na data do homicídio
.

Outro aspecto que merece atenção é que
ressai dúvidas sobre a conduta de
Jonas Emerson
na tentativa de criar um álibi para si
. Considerando que os indícios apontam para sua presença na cena do crime e sua ligação com os bens da vítima. Desse modo,
é plausível questionar se sua aparição em outro local não foi deliberada, com o objetivo de desviar suspeitas sobre sua participação no homicídio
.

Ademais, não
há qualquer elemento nos autos que esclareça exatamente quando

Jonas
apareceu com os bens da vítima
, tampouco se essa venda foi realmente autorizada antes do homicídio. Nenhuma testemunha afirmou ter presenciado a vítima permitindo a retirada dos objetos, e essa versão
não passa de uma especulação sem qualquer comprovação.

Portanto, mesmo que a retirada do botijão tenha ocorrido
antes do crime e com o consentimento da vítima
, esse detalhe
não enfraquece os indícios de autoria
e
não pode ser usado como argumento para afastar a ligação de Jonas com o homicídio
.

Por fim, não me foge aos olhos que
Jonas Emerson
confessou, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, ter furtado uma tela de galinha da casa da vítima
. Esse fato, embora possa parecer frágil e isolado, adquire
relevância dentro do contexto probatório
, pois demonstra que, aparentemente,
Jonas
possuía o hábito de subtrair bens da vítima
, reforçando, mais uma vez, a tese acusatória, em relação a um aparente histórico de conflito e desentendimentos entre ambos.

A admissão do furto, portanto, não deveria ser analisada de forma isolada, mas
integrada ao conjunto de indícios que apontam para sua suposta vinculação com o homicídio
. Se, por um lado, a confissão desse delito pode indicar apenas um histórico de pequenos furtos, por outro,
sugere que
Jonas Emerson
tinha livre acesso à residência da vítima e não hesitava em se apropriar de seus bens
.

Registra-se que a extinção da punibilidade de
Jonas Emerson
,
em razão de seu óbito,
torna inviável qualquer possibilidade de pronunciá-lo, impedindo o prosseguimento da ação penal em relação a ele
.

Contudo, o contexto fático exige essa análise, pois,
se por um lado discordo da fundamentação adotada pelo MM.
Juiz a quo
para impronunciar
Jonas Emerson
— cuja presença na cena do crime foi afastada a partir de uma interpretação questionável dos indícios de autoria,
desconsiderando declarações de testemunhas colhidas em juízo, a confirmação de transações envolvendo bens da vítima e a própria confissão do acusado quanto ao furto de objetos da residência
—, por outro,
concordo plenamente com a decisão de impronúncia de Rogério Chaves
, uma vez que
não há elementos concretos que sustentem a tese acusatória contra ele
.

Diferentemente de
Jonas Emerson
,
cujo o aparente envolvimento na execução do crime encontra respaldo em diversos indícios concretos
,
a acusação contra
Rogério Chaves
como mandante se sustenta essencialmente em suposições e relatos indiretos
e não corroborados em juízo. Explico.

Os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e a denúncia fazem menção a um possível histórico de desavença entre a vítima e
Rogério Chaves
, em razão de um episódio ocorrido dois anos antes do crime, no qual a vítima o teria esfaqueado. No entanto,
tais relatos não esclarecem por que
Rogério Chaves
somente após esse longo período teria decidido orquestrar a morte da vítima
, sem que houvesse qualquer novo evento que reacendesse essa suposta animosidade.

A lógica da acusação sustenta que
Rogério Chaves,
ciente do desentendimento prévio entre a vítima e
Jonas Emerson
, teria se aproveitado dessa rivalidade para contratar Jonas como executor do crime. Contudo, não há nos autos qualquer prova concreta de que
Rogério,
de fato, sabia dessa desavença, tampouco de que tenha tido qualquer contato com
Jonas

Emerson
para arquitetar a morte da vítima ou
um possível acordo para a execução do crime
.

Embora essa hipótese
pudesse justificar o início das investigações
,
não foi corroborada por nenhum outro elemento probatório
que a transformasse em um indício concreto de autoria.

Não há qualquer prova material que comprove a existência de uma ordem expressa para a execução do homicídio
,
ou testemunho direto que tenha presenciado qualquer interação entre o apelado e
Jonas Emerson
,
limitando-se tais declarações a suposições sem respaldo em elementos concretos de corroboração.

Destaca-se ainda que, no curso das investigações,
o delegado de polícia representou pela interceptação das comunicações telefônicas das linhas tanto de
Jonas Emerson
como de
Rogério Chaves
(Id. 193278080-Pg. 178/182)
, mas
ao que tudo indica tal pleito sequer foi deferido pela autoridade judicial ou, se realizado, mostrou-se infrutífero
. Esse fato reforça
a ausência de indícios mínimos
que sustentem a tese de que Rogério tenha atuado como mandante do crime.

Por fim,
é importante destacar que, conforme consta no Termo de Audiência de Instrução (Id. 193278102-Pg. 193), não foram ouvidos em juízo nem o delegado de polícia
Antônio Carlos Garcia de Mattos
, nem os investigadores
Edilson Antônio da Silva e Alessandro Ferreira,
responsáveis pela condução das investigações
.

A ausência de seus depoimentos
compromete significativamente o esclarecimento dos fatos
, pois são justamente esses profissionais que tiveram contato direto com a apuração do crime e poderiam fornecer informações técnicas e objetivas sobre
o contexto investigativo, a origem dos indícios apontados contra
Rogério Chaves
e as diligências realizadas para apurar sua suposta participação no homicídio
.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...)
Conquanto a lei processual penal não exija a presença de prova induvidosa para que se determine a pronúncia de acusado de crime doloso contra a vida, a medida depende de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso, além da versão do corréu, que apresenta diversas inconsistências, nenhum outro elemento indiciário confere robustez à tese de que a recorrente foi a mandante dos crimes narrados na inicial acusatória.

(...)”(TJMT, RESE 1035758-68.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21.3.2023, Publicado no DJE 24.3.2023)

“(...) À míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.”

(TJMT, RAC 0005506-91.2013.8.11.0042, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.12.2024, Publicado no DJE 9.12.2024)

Diante desse contexto,
n
ão há como afastar a conclusão de que a impronúncia de Rogério Chaves deve ser mantida, pois inexiste suporte probatório mínimo que justifique sua submissão ao Tribunal do Júri
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025